Tribunal: TJES
Processo: 0121410-10.2011.8.08.0012
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Bancários
Data de julgamento: 2023-03-29

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0121410-10.2011.8.08.0012
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: TELMA CAMPOS DE OLIVEIRA
APELADO: BANCO ITAU VEICULOS S.A.
RELATOR(A
):MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: 028 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Relator / 003 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Vogal / 013 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Apelação nº:
0121410-10.2011.8.08.0012.

Apelante:
Telma Campos de Oliveira.

Apelado
:
Banco Fiat S/A.

Relatora
:
Desembargadora Marianne Júdice de Mattos.

RELATÓRIO

Trata-se de
apelação
interposta por
Telma Campos de Oliveira
contra sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível, Órfãos e Sucessões de Cariacica, que, nos autos da
ação revisional
ajuizada em face de
Banco Fiat S/A,
extinguiu o processo sem resolução de mérito, por abandono da causa.

Alega a apelante, às fls. 179-183, “que não estão presentes os requisitos de abandono de causa”, pois “respondeu todos os despachos e decisões nos autos, inclusive requerendo documentos para instrução do feito”. Por isso, pugna “pelo provimento do apelo, para anular a sentença”.

Em contradita, às fls. 185-188, o apelado requer o desprovimento do recurso.

É o relatório.

Ao Exmo. Desembargador Presidente da Câmara, a fim de que o processo seja pautado para julgamento.

Vitória/ES, 15 de fevereiro de 2023.

DESª. MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

RELATORA

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão de 21/03/2023. - Acompanho a relatoria.

VOTO VENCEDOR

Apelação nº:
0121410-10.2011.8.08.0012.

Apelante:
Telma Campos de Oliveira.

Apelado
:
Banco Fiat S/A.

Relatora
:
Desembargadora Marianne Júdice de Mattos.

VOTO

Como outrora relatado, trata-se de
apelação
interposta por
Telma Campos de Oliveira
contra sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível, Órfãos e Sucessões de Cariacica, que, nos autos da
ação revisional
ajuizada em face de
Banco Fiat S/A,
extinguiu o processo sem resolução de mérito, por abandono da causa.

Alega a apelante, às fls. 179-183, “que não estão presentes os requisitos de abandono de causa”, pois “respondeu todos os despachos e decisões nos autos, inclusive requerendo documentos para instrução do feito”. Por isso, pugna “pelo provimento do apelo, para anular a sentença”.

Em contradita, às fls. 185-188, o apelado requer o desprovimento do recurso.

Compulsando os autos, verifico que, em 30 de agosto de 2021, a juíza
a quo
proferiu o despacho de fl. 169, determinando fosse a apelante intimada para, em 10 (dez) dias, manifestar-se acerca da petição juntada pelo apelado à fl. 167.

Antes mesmo do dito despacho ser veiculado no diário oficial, o apelado, no petitório de fl. 170, requereu a extinção do feito, sustentando ter a apelante se mantido inerte, “não dando o regular andamento processual”.

O despacho de fl. 169 – prolatado, repriso, em 30 de agosto de 2021 – só veio a ser veiculado na imprensa oficial em 22 de março de 2022, conforme certidão de fl. 171, ficando a apelante intimada na pessoa de seu causídico.

À fl. 172, o apelado reiterou o pedido de extinção do processo por abandono de causa, o que restou acolhido, de pronto, pela magistrada de origem.

Ocorre que, antes de extinguir o feito por abandono, deveria a julgadora ter promovido a intimação
pessoal
da apelante, para suprir a prática do ato que lhe cabia, nos termos do artigo 485, inciso III e § 1º, do Código de Processo Civil, o que, contudo, não fez, incorrendo, assim, em
erro
r in procedendo
.

Outra não é a orientação jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça e deste Sodalício, consoante se extrai dos arestos que trago à colação:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO. TÍTULO EXTRAJUDICIAL. ABANDONO DO FEITO. EXTINÇÃO. INTIMAÇÃO PESSOAL. ART. 485, § 1º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. PROVAS. REEXAME. SÚMULA Nº 7/STJ [...].
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça preleciona que a hipótese de abandono do feito exige a intimação pessoal da parte, com a advertência de que a falta de promoção dos autos de sua incumbência no prazo acarretará a extinção do feito, nos termos do art. 485, § 1º, do CPC/2015
[...] (STJ, AgInt no AREsp nº 2.100.732/PR, Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, 3ª Turma, julgado em 12/12/2022, DJe de 16/12/2022).

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE EXECUÇÃO. EXTINÇÃO. ABANDONO. PRÉVIA INTIMAÇÃO PESSOAL DO EXEQUENTE. INOBSERVÂNCIA. SENTENÇA ANULADA. 1. O Código de Processo Civil prescreve em seu artigo 485, III e § 1º, que quando, por não promover os atos e diligências que lhe competir, o autor abandonar a causa por mais de 30 (trinta) dias, o processo será extinto se a parte, intimada pessoalmente, não suprir a falta em 48 (quarenta e oito) horas.
2. No caso, não foi observada a necessidade de intimação pessoal do exequente previamente à extinção por abandono, prevista no artigo 485, § 1º, do Código de Processo Civil, restando configurado o
error in procedendo
. 3. Recurso provido (TJES, AC nº 027030003993, Desembargador Dair José Bregunce de Oliveira, 3ª Câmara Cível, julgado em 29/03/2022, DJe de 29/04/2022).

Ante o exposto,
conheço
do apelo e, no mérito,
dou-lhe provimento
, para
anular
a sentença ultrajada.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
003 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA (Vogal)
Acompanhar
013 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

EMENTA

Apelação n
º:
0121410-10.2011.8.08.0012.

Apelante:
Telma Campos de Oliveira.

Apelado
:
Banco Fiat S/A.

Relatora
:
Desembargadora Marianne Júdice de Mattos.

ACÓRDÃO

APELAÇÃO – SENTENÇA – EXTINÇÃO DO FEITO POR ABANDONO – NECESSIDADE DE PRÉVIA INTIMAÇÃO PESSOAL – ARTIGO 485, INCISO III E § 1º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL –
ERROR IN PROCEDENDO
– NULIDADE – RECURSO PROVIDO.

1. Antes de extinguir o feito por abandono, deveria a julgadora ter promovido a intimação pessoal da apelante, para suprir a prática do ato que lhe cabia, nos termos do artigo 485, inciso III e § 1º, do Código de Processo Civil, o que, contudo, não fez, incorrendo, assim, em
erro
r in procedendo.
Precedentes do STJ e TJES.

2. Recurso provido.

VIS
TOS
, relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM
os Desembargadores que integram a Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo,
à
unanimidade,
conhecer
e
dar
provimento
ao recurso, para
anular
a sentença, nos termos do voto da relatora.

Vitória/ES, 21 de março de 2023.

RELATORA

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.